Tribunal: TJDFT
Processo: 0740154-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740154-10.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARLES EDUARDO NOGA E CIA LTDA, ARLES EDUARDO NOGA APELADO: CHRIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP DESPACHO Intime-se Arles Eduardo Noga e Cia Ltda. e Arles Eduardo Noga para manifestarem-se sobre o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões da apelação. Intime-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator